Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1004277-54.2026.8.11.0000
PACIENTE: FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA
IMPETRANTE: LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA, DARLEY APARECIDO CARRIJO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO No 06 E No 43 DA TCCR/TJMT. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AÇÃO PENAL PRINCIPAL. REGULAR TRAMITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de extensão de benefício de soltura concedido a corréu, no bojo de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, crimes previstos na Lei no 10.826/2003 e associação criminosa. Sustenta-se constrangimento ilegal sob o argumento de que o corréu foi colocado em liberdade por excesso de prazo na formação da culpa, circunstância objetiva que deveria ser estendida ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP. Alega-se, ainda, ilegalidade decorrente da suspensão de procedimento preparatório enquanto o paciente permanece preso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão do benefício concedido a corréu, com fundamento no art. 580 do CPP, diante de alegado excesso de prazo; (ii) estabelecer se a suspensão de procedimento preparatório acarreta constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, pressupõe identidade de situação fático-processual, inexistente quando presentes circunstâncias pessoais desfavoráveis que justifiquem tratamento diferenciado.
O paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado por delito anterior, além de responder a ação penal em curso por crimes dolosos, circunstâncias que evidenciam maus antecedentes e indicam risco concreto de reiteração delitiva.
A existência de condenação definitiva e de processo criminal em andamento autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos e ações penais em curso por infrações dolosas, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme Enunciado no 06 da TCCR/TJMT.
As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presente o periculum libertatis, conforme Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.
A decisão que beneficiou o corréu baseou-se em situação processual diversa, não se estendendo automaticamente a quem ostenta histórico criminal mais gravoso.
A suspensão de procedimento preparatório autônomo, determinada por razões de racionalização processual até a captura de corréu foragido, não implica paralisação da ação penal principal, que segue em regular tramitação.
A manutenção da prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente na instrução criminal, mas também na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do modus operandi em concurso de agentes.
Inexiste constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está lastreada em fundamentos concretos e atuais, devidamente explicitados pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade de situação fático-processual, sendo incabível quando presentes circunstâncias pessoais desfavoráveis que evidenciem maior risco à ordem pública. 2. A existência de condenação transitada em julgado e de ação penal em curso por crimes dolosos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, ante o risco de reiteração delitiva. 3. A suspensão de procedimento preparatório autônomo não configura constrangimento ilegal quando a ação penal principal tramita regularmente e a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312 e 580; CP, art. 211; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 10.826/2003; Lei no 8.069/1990, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.791/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 11.02.2020; TJMT, Enunciados no 06 e no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004277-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 043.197.241-94 (PACIENTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO No 06 E No 43 DA TCCR/TJMT. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AÇÃO PENAL PRINCIPAL. REGULAR TRAMITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de extensão de benefício de soltura concedido a corréu, no bojo de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, crimes previstos na Lei no 10.826/2003 e associação criminosa. Sustenta-se constrangimento ilegal sob o argumento de que o corréu foi colocado em liberdade por excesso de prazo na formação da culpa, circunstância objetiva que deveria ser estendida ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP. Alega-se, ainda, ilegalidade decorrente da suspensão de procedimento preparatório enquanto o paciente permanece preso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão do benefício concedido a corréu, com fundamento no art. 580 do CPP, diante de alegado excesso de prazo; (ii) estabelecer se a suspensão de procedimento preparatório acarreta constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, pressupõe identidade de situação fático-processual, inexistente quando presentes circunstâncias pessoais desfavoráveis que justifiquem tratamento diferenciado.

O paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado por delito anterior, além de responder a ação penal em curso por crimes dolosos, circunstâncias que evidenciam maus antecedentes e indicam risco concreto de reiteração delitiva.

A existência de condenação definitiva e de processo criminal em andamento autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos e ações penais em curso por infrações dolosas, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme Enunciado no 06 da TCCR/TJMT.

As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presente o periculum libertatis, conforme Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.

A decisão que beneficiou o corréu baseou-se em situação processual diversa, não se estendendo automaticamente a quem ostenta histórico criminal mais gravoso.

A suspensão de procedimento preparatório autônomo, determinada por razões de racionalização processual até a captura de corréu foragido, não implica paralisação da ação penal principal, que segue em regular tramitação.

A manutenção da prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente na instrução criminal, mas também na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do modus operandi em concurso de agentes.

Inexiste constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está lastreada em fundamentos concretos e atuais, devidamente explicitados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade de situação fático-processual, sendo incabível quando presentes circunstâncias pessoais desfavoráveis que evidenciem maior risco à ordem pública. 2. A existência de condenação transitada em julgado e de ação penal em curso por crimes dolosos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, ante o risco de reiteração delitiva. 3. A suspensão de procedimento preparatório autônomo não configura constrangimento ilegal quando a ação penal principal tramita regularmente e a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312 e 580; CP, art. 211; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 10.826/2003; Lei no 8.069/1990, art. 243.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.791/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 11.02.2020; TJMT, Enunciados no 06 e no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo causídico DR. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (OAB-MT 10.186/O), em favor de FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, tendo o paciente sido preso, pela suposta prática dos crimes de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa nos autos no. 1000936-10.2024.8.11.0026.

O impetrante argumenta que o réu sofre constrangimento ilegal após o juízo de origem negar a extensão de um benefício de soltura já concedido a um corréu.

Sustenta que o motivo da liberdade do outro acusado foi o excesso de prazo processual, uma condição objetiva que deveria ser aplicada igualmente ao paciente conforme o Código de Processo Penal.

Ainda, questiona a suspensão indeterminada da ação penal, que aguarda a captura de um terceiro envolvido enquanto o paciente permanece preso.

Pretende assim, a concessão da ordem em favor do paciente, para que este seja posto em liberdade, ou substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

A análise liminar do pedido foi adiada para momento posterior à apresentação de informações pela autoridade, tida como coatora.

As informações foram prestadas (id. 345262387).

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, assim ementando:

“Paciente preso preventivamente por ter supostamente praticado os delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas; Artigo 228 c/c artigo 8o, da Lei 8.072/90, Artigo 12, 14 e 17 da Lei de Armas – Impetração de habeas corpus sustentando que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual ao do corréu e constrangimento ilegal ante a suspensão de procedimento preparatório – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes –Situação processual diversa a do corréu- Necessidade de manutenção da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva- A suspensão do procedimento preparatório não acarreta prejuízo ao Paciente, pois a ação penal principal, na qual ele responde como réu, encontra-se em regular tramitação– Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar.

Tem-se que o turno defensivo sustenta que a decisão que beneficiou o corréu Danilo Ferreira Dantas fundamentou-se exclusivamente no excesso de prazo — circunstância objetiva —, razão pela qual deveria ser estendida ao Paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ao que se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora, a situação processual e pessoal do paciente não se equipara à do corréu beneficiado, circunstância que afasta, de plano, a aplicabilidade do instituto da extensão previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Consoante consignado pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, o paciente foi recentemente condenado definitivamente como incurso nas penas do artigo 211, caput, do Código Penal (Ação Penal Ordinária no 1001467-67.2022.8.11.0026 — Sentença de Execução no 2000043-65.2025.8.11.0026), ostentando, portanto, maus antecedentes criminais.

Soma-se a isso o fato de que o paciente responde a processo criminal em curso (no 1000428-64.2024.8.11.0026) por suposta violação aos tipos previstos no artigo 243 da Lei no 8.069/90 e artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material, evidenciando aparente contumácia delitiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extensão prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação fático-processual entre os corréus, não se aplicando quando existem circunstâncias pessoais desfavoráveis que justificam tratamento diferenciado.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente apresentar condenação criminal, tendo o d. juízo processante consignado que:

"Diogo Benini Machado ostenta uma condenação por extorsão com emprego de arma. Além disso, responde a cinco processos pelo crime de estelionato, com denúncias já recebidas", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes).

III - Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016).

IV - No que pertine à existência de excesso de prazo na formação da culpa, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM.

Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal.

VI - No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas, notadamente em razão de o ora recorrente apresentar condenação criminal transitada em julgado, enquanto que os corréus não possuem antecedentes criminais.

Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício de liberdade provisória concedido aos corréus.

VII - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016).

VIII - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido." (RHC n. 121.791/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Aplicando-se esse entendimento ao caso ora tratado, verifica-se que a situação do paciente distingue-se substancialmente da situação do corréu Danilo Ferreira Dantas.

No caso dos autos, a existência de condenação criminal transitada em julgado configura precisamente a circunstância pessoal desfavorável que autoriza a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois evidencia histórico de envolvimento em práticas delituosas.

Da mesma forma, a existência de ação penal em curso por crimes dolosos reforça o risco concreto de reiteração delitiva, elemento essencial para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, não se trata de réu primário, de bons antecedentes, que se encontra em situação processual idêntica à do corréu beneficiado, mas de indivíduo que ostenta condenação definitiva e responde a processo criminal em andamento, circunstâncias que revelam perfil criminológico diferenciado e justificam a manutenção da segregação cautelar.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que indeferiu a extensão dos efeitos da liminar concedida ao corréu Danilo não se fundamentou em mera discricionariedade judicial, mas em elementos concretos e objetivos que diferenciam substancialmente a situação do paciente, afastando a aplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, estabelece o Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal.

No caso dos autos, a existência de ação penal em curso por crimes dolosos (artigo 243 da Lei no 8.069/90 e artigo 180 do Código Penal) autoriza, por si só, a dedução do risco de reiteração delitiva, circunstância que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, independentemente da análise do excesso de prazo que beneficiou o corréu.

Tal circunstância evidencia que a decisão impugnada não violou o princípio da isonomia, mas, ao contrário, aplicou o tratamento diferenciado a situações processuais e pessoais distintas, em observância ao princípio da individualização da medida cautelar.

Ademais, destaca-se que o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Assim, ainda que se reconhecesse eventual excesso de prazo — o que não se verifica na hipótese —, as condições pessoais desfavoráveis do paciente (condenação definitiva e ação penal em curso) autorizam a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o risco concreto à ordem pública.

No caso dos autos, o periculum libertatis revela-se inequívoco diante do histórico criminal do paciente e da gravidade concreta do delito ora imputado — tráfico de drogas em concurso de agentes —, circunstâncias que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Nesse contexto, reluz inadequada a pretensão defensiva de extensão automática do benefício concedido ao corréu, pois as situações processuais e pessoais são manifestamente distintas, justificando tratamento diferenciado.

Oportuno destacar que o turno defensivo sustenta que o arquivamento provisório do Procedimento Preparatório no 1000694-51.2024.8.11.0026, determinado até o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do corréu Josimar Souza Mateus, configuraria constrangimento ilegal pela manutenção da prisão em processo suspenso.

Cumpre destacar que, conforme destacado pela autoridade tida como coatora, o arquivamento do procedimento preparatório não implica suspensão da ação penal principal (no 1000936-10.2024.8.11.0026), que tramita regularmente e de forma independente.

Ao que se verifica das informações prestadas, o procedimento preparatório constitui incidente processual autônomo, cuja suspensão decorre de razões de economia processual e eficiência judiciária, não impactando o andamento da ação penal em que o paciente figura como réu.

Verifica-se que a suspensão do procedimento preparatório não acarreta prejuízo ao Paciente, pois a ação penal principal — na qual ele responde como réu — encontra-se em regular tramitação.

No caso dos autos, a decisão de arquivamento provisório do procedimento preparatório fundamentou-se na incoerência lógica da manutenção do procedimento ativo até ulterior cumprimento da ordem de segregação do corréu foragido, visando à racionalização dos trabalhos judiciários e à redução das taxas de congestionamento processual, sem qualquer impacto na instrução da ação penal principal.

Soma-se a isso o fato de que a prisão preventiva do paciente não se fundamenta exclusivamente na necessidade de instrução processual, mas, sobretudo, na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelas circunstâncias pessoais desfavoráveis (condenação definitiva e ação penal em curso).

Nesse contexto, mostra-se inconsistente o argumento de que o arquivamento provisório do procedimento preparatório configuraria constrangimento ilegal, pois a ação penal principal tramita regularmente e a custódia encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais.

Ademais, destaca-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada não apenas nas circunstâncias pessoais desfavoráveis, mas também na gravidade concreta do delito e no modus operandi empregado na prática criminosa.

In casu, o delito de tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes, com estrutura organizacional e divisão de tarefas, circunstâncias que evidenciam a periculosidade da conduta e o risco concreto à ordem pública.

Assim, não se trata de delito praticado de forma isolada, ocasional ou impulsiva, mas de atividade criminosa estruturada, com participação de múltiplos agentes e aparente vinculação a organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, conforme apurado nos autos da ação penal.

Tal circunstância reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois evidencia que a liberdade do paciente representaria risco concreto de continuidade das atividades delituosas, em prejuízo à paz social e à segurança da coletividade.

Em tempo, oportuno destacar que, a decisão que indeferiu a extensão dos efeitos concedida ao corréu Danilo Ferreira Dantas encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos que diferenciam substancialmente a situação processual e pessoal do Paciente, afastando a aplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026